Tribunal: TJSP
Processo: 2292244-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Oferta de Seguro garantia e impugnação, sem depósito nos autos do valor que se reconhece como incontroverso – Conduta que autoriza a incidência de multa e honorários advocatícios previstos o artigo 523 do CPC – Somente é possível o afastamento de tais encargos, se o executado depositar o valor da dívida – Precedente STJ – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Oferta de Seguro garantia e impugnação, sem depósito nos autos do valor que se reconhece como incontroverso – Conduta que autoriza a incidência de multa e honorários advocatícios previstos o artigo 523 do CPC – Somente é possível o afastamento de tais encargos, se o executado depositar o valor da dívida – Precedente STJ – Decisão reformada – Recurso provido.